Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740518-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR PAGI CHAVES RECORRIDAS: ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES FONSECA, ANA GABRIELA PAGI CHAVES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. OITIVA DOS INTERESSADOS. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. VENDA AUTORIZADA. 1. A autorização para venda de imóvel do espólio requer a oitiva dos interessados, conforme estabelece o art. 619 do CPC. No entanto, a ausência de manifestação de um deles, mesmo tendo sido intimado após a interposição do agravo de instrumento, resulta na perda superveniente de parte do interesse recursal. 2. Conforme entendimento do STJ, a discordância entre os herdeiros não impede que o juiz autorize a venda de imóvel integrante do acervo partilhável para quitar dívida do espólio. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 218, §4o, e 314, ambos do CPC, sustentando a nulidade de sua intimação para a manifestação sobre a venda do imóvel em debate por ter ocorrido durante o período de suspensão do processo em razão da decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão de ID 52644820, que autorizava a alienação do bem. Afirma que, ainda que o processo não estivesse suspenso, peticionou no processo dentro do prazo legal de impugnação da venda; c) artigo 805 do CPC, argumentando que a desproporção entre o valor de avaliação do imóvel onde o recorrente mora com sua filha e o projetado valor do ITCMD caracteriza excesso de execução, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade, com a venda de outros bens arrolados no inventário; d) artigos 619 do CPC, 1o, inciso III, 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, e 1.228, §1o, e 1.793, §3o, ambos do Código Civil, e Súmula 239 do STJ. Assevera que o acórdão impugnado interpretou de forma restritiva e equivocada a norma legal, desconsiderando sua finalidade protetiva, desprezando a natureza residencial do bem que serve de moradia habitual ao recorrido há décadas, bem como ignorando a função social da propriedade e o princípio da dignidade humana. Destaca, ademais, a ineficácia da disposição de bens do espólio, antes da partilha, sem a concordância expressa e unânime de todos os herdeiros; e) artigos 630 a 638 e 649, inciso IV, todos do CPC, 1.784 do CCB e Súmula 114/STF, 5o, inciso LIV, e 150, §4o, ambos da CF, defendendo a nulidade da alienação do bem de moradia por ter sido autorizada sem prévia homologação do cálculo do débito tributário, ofendendo o princípio do devido processo legal. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses elencadas nas alíneas “b” e “e” acima. No extraordinário, sem apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, suscita ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, e a Súmula 114/STF, porque o acórdão objurgado transgrediu os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da negativa de prestação jurisdicional e da proporcionalidade. Na petição de ID 71528156, o recorrente requer sua habilitação na qualidade de advogado substabelecido, com reservas, e que as comunicações processuais lhe sejam dirigidas. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao aludido malferimento aos artigos 218, §4o, e 314, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 705570001), a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada transgressão aos artigos 630 a 638 e 649, inciso IV, e 805, todos do CPC, e 1.228, §1o, 1.784 e 1.793, §3o, todos do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 619 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu que “O Agravante se opõe à venda do imóvel, sob o argumento de que lá reside e haveria outros bens arrolados no inventário passíveis de venda. Indica para alienação o “Apartamento 206, Lote 1, Bloco B, CCSW3, Residencial Bela Vista, Sudoeste, Brasília/DF, matrícula 120.275”, que estaria quitado. Contudo, conforme consignado pela Juíza a quo, a quitação do referido imóvel não foi averbada na matrícula do imóvel, impossibilitando, assim, sua venda. Cumpre ressaltar que o Enunciado da Súmula 239 do STJ não se amolda à situação dos autos, pois não se trata de adjudicação compulsória em desfavor da parte que consta como proprietária do imóvel. Também não procede o pedido de venda das joias e obras de arte, pois além de não terem sido avaliadas, são bens de difícil alienação. No caso, há dívidas que somente podem ser quitadas com a alienação do bem do acervo partilhável e, pelo que se depreende dos autos, não há consenso entre os herdeiros, e aquele que discorda, no caso, o Agravante, não apresentou bens passíveis de venda imediata ou recursos financeiros para quitar a dívida. Assim, conforme concluiu a Juíza de origem, o imóvel questionado é mais vendável e, portanto, a autorização deve ser mantida para viabilizar o pagamento das dívidas do espólio” (ID 60286609). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII, XXIII e LIV, 6o e 150, §4o, todos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Inviável o prosseguimento do apelo em relação à alegada violação às Súmula 239 do STJ e 114 do STF, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso extraordinário, de igual sorte não deve lograr êxito, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1473105 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não colheria melhor sorte em relação à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, ambos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, não comportaria seguir o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento à Súmula 114 do STF. Com efeito, norma de natureza sumular, como qualquer outra de natureza infraconstitucional, não se equipara a dispositivo da Constituição Federal, tal como prevê expressamente a alínea “a” do permissivo constitucional. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria “análise da norma infralegal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal” (RE 572110 AgR-quarto, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71528156. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025